Tribunal: TJDFT
Processo: 0714908-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. DECISÃO MANTIDA.

1. Em tendo o apenado praticado novo crime no curso da execução penal, impõe-se o reconhecimento da falta grave, com seus consectários legais: perda de dias remidos e interrupção da contagem do requisito objeto para progressão.

2. Nos termos do art. 52, caput, c/c art. 127, ambos da Lei de Execuções Penais, quando reconhecida a incidência de falta grave consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, deve ser revogado 1/6 dos dias remidos até a data do crime atualmente somado.

3. Recurso conhecido e desprovido.